Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (TEMA N. 1.139/STJ), COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (SÚMULA VINCULANTE N. 59/STF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado à pena no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do privilégio, a aplicação da fração máxima de redução, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a necessidade de manutenção da condenação pelo crime de tráfico; (ii) analisar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e o quantum de redução; (iii) determinar a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por um conjunto de provas robustas, acostadas aos autos (laudos periciais, depoimentos harmônicos de policiais colhidos sob o contraditório, filmagens da venda e apreensão de entorpecentes, balança de precisão e valores em espécie).
4. Nos termos do Tema n. 1.139/STJ, a verificação da dedicação a atividades criminosas para fins de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 deve se limitar a elementos concretos contemporâneos ao fato em julgamento. Assim, condenações, prisões ou processos relativos a fatos ocorridos posteriormente não podem ser utilizados para afastar ou reduzir o redutor, sob pena de violar o princípio da culpabilidade.
4.1. No caso, a primariedade do acusado à época e a reduzida quantidade de droga apreendida autorizam a concessão do benefício pela fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. Reconhecido o tráfico privilegiado, a Súmula Vinculante n. 59/STF afirma ser impositiva a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ausentes vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria e atendidos os demais critérios dos arts. 33 e 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.